Tribunal: TJMT
Processo: 1017492-34.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017492-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0002-06 (AGRAVADO), PARAISO DA SUCATA LTDA - CNPJ: 41.046.385/0001-05 (AGRAVANTE), MATEUS DAVID DOS SANTOS - CPF: 062.675.281-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE VALORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA IMPENHORÁVEL. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de ativos financeiros constritos via SISBAJUD, em execução de título extrajudicial. A parte agravante sustentou a essencialidade dos valores à continuidade da atividade empresarial e à subsistência de seu sócio.

2.Alegou-se hipossuficiência econômica e foi reiterado o pedido de concessão de justiça gratuita. Houve impugnação pela parte agravada quanto à natureza alimentar dos valores e à regularidade da representação processual da agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de inscrição suplementar da advogada na OAB/MT compromete a validade da representação processual; e (ii) saber se os valores bloqueados devem ser desbloqueados por se enquadrarem como impenhoráveis nos termos do art. 833, IV, do CPC, diante da alegada essencialidade à manutenção da atividade da empresa e subsistência do sócio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.A ausência de inscrição suplementar caracteriza infração administrativa, não sendo suficiente para invalidar os atos processuais praticados por advogada regularmente inscrita na seccional de origem. Preliminar rejeitada.

5.Os documentos apresentados não comprovaram a origem alimentar dos valores nem sua essencialidade para o funcionamento da empresa ou a subsistência do sócio. A mera alegação genérica é insuficiente para afastar a constrição.

6.O bloqueio de valores, em montante inferior à metade do débito executado, mostra-se proporcional e não comprometeu a continuidade das atividades da empresa agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de inscrição suplementar na OAB local configura infração administrativa, sem repercussão automática na validade da representação processual. 2. Para o reconhecimento da impenhorabilidade de valores com base no art. 833, IV, do CPC, exige-se a efetiva demonstração de sua natureza alimentar ou de sua essencialidade, o que não se presume.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 805, 833, IV, § 2º e § 3º, e 854, § 3º; Lei nº 8.906/1994, art. 10, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1001896-10.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 07.03.2025, DJE 07.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paraíso da Sucata Ltda, representada por seu sócio Mateus David dos Santos, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que, nos autos da execução de título extrajudicial n.º 1000069-94.2023.8.11.0044, ajuizada pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado, indeferiu o pedido de desbloqueio de ativos financeiros constritos por meio do SISBAJUD.

Entendeu o juízo da causa que não ficou demonstrada a natureza impenhorável dos valores. Apontou, ainda, possível irregularidade na representação processual por ausência de inscrição suplementar da advogada da parte executada na OAB/MT.

A decisão destacou, contudo, que tal ausência não implicaria, por si só, nulidade da representação, tratando-se de infração de cunho administrativo, a ser apurada pela Ordem dos Advogados.

Sustenta a recorrente, de forma reiterada, que os valores bloqueados são essenciais à continuidade das atividades empresariais, afetando o próprio núcleo da função produtiva da empresa.

Enfatiza que a constrição compromete sobremaneira a subsistência da empresa, sendo incompatível com os princípios da dignidade da pessoa humana e da função social da empresa. Alega ainda sua hipossuficiência econômica, reiterando o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, invocando precedentes do STJ que dispensam o preparo do recurso quando este versa sobre a própria concessão da gratuidade.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (id. 290322874).

A cooperativa agravada alega que não há comprovação da natureza alimentar dos valores bloqueados, tampouco da alegada hipossuficiência econômica.

Alega, ainda, irregularidade na representação da agravante, pois a advogada subscritora do recurso não teria inscrição suplementar na seccional mato-grossense da OAB, fato que violaria o disposto no art. 10, §2º, da Lei 8.906/94. (id. 294653356).

Decisão de id. 295388874, concedendo prazo para agravante regularizar a representação processual, em razão de possível irregularidade na inscrição de sua advogada.

Determinou-se, ainda, que a pessoa jurídica agravante comprove o preenchimento dos requisitos necessários para concessão da gratuidade de justiça.

Em manifestação de id. 296910374, a agravada da agravante afirma ter realizado o requerimento de inscrição suplementar e que até “
o momento não teve seu pedido concluído
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

1.Da ausência de inscrição suplementar da advogada dos agravantes

Cabe, inicialmente, apreciar a preliminar suscitada nas contrarrazões, relativa à suposta ausência de capacidade postulatória da advogada que subscreve o recurso, sob o fundamento de que, embora regularmente inscrita na OAB/RJ, ela não possuiria inscrição suplementar na Seccional da OAB/MT, apesar de atuar em mais de cinco processos neste Estado, em aparente descumprimento ao § 2º do art. 10 da Lei nº 8.906/94.

Como consignado, foi oportunizado prazo para que a parte agravante promovesse a regularização da representação processual, diante da possível irregularidade. Em resposta, a advogada afirmou haver solicitado a inscrição suplementar perante a OAB/MT, mencionando que o procedimento ainda se encontrava pendente de conclusão, e referiu-se, genericamente, à existência de documentos comprobatórios.

Contudo, sua manifestação não foi acompanhada de qualquer documento que evidenciasse o alegado requerimento, tampouco do respectivo protocolo ou comprovação de andamento do pedido, limitando-se à alegação genérica, destituída de respaldo documental.

Ainda assim, a ausência de inscrição suplementar configura infração de cunho exclusivamente administrativo, a ser apurada no âmbito da OAB, não tendo o condão de comprometer a validade dos atos processuais praticados por advogada regularmente inscrita na Seccional de origem.

Diante disso, rejeito a preliminar suscitada pelo agravado, sem prejuízo de eventual comunicação ao órgão de classe competente, para as providências cabíveis na esfera administrativa.

2.Da justiça gratuita

Conforme já registrado na decisão que indeferiu o pedido de tutela recursal, foi deferido aos agravantes o benefício da gratuidade judiciária apenas para fins de isenção do preparo do presente agravo de instrumento, não se estendendo, por ora, à ação originária.

Assim, afasto qualquer alegação de deserção por ausência de preparo e, superadas as questões preliminares, passo ao exame do mérito recursal.

3.Do mérito

A controvérsia submetida à apreciação desta Câmara diz respeito à alegação de impenhorabilidade de valores bloqueados em execução, sob a justificativa de que teriam natureza alimentar da família do se seriam essenciais para a manutenção da atividade empresarial da agravante, bem como para a subsistência de seu sócio e familiares.

A parte agravante sustenta que os recursos constritos deveriam ser protegidos à luz do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, uma vez que decorreriam de receita indispensável à continuidade da empresa e ao sustento de seus membros. Invoca, ainda, os princípios da função social da empresa, da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC) e da dignidade da pessoa humana.

O juízo da causa, contudo, indeferiu o pedido de desbloqueio com fundamento na ausência de comprovação adequada da natureza alimentar dos valores retidos, pois a parte executada não apresentou extratos bancários completos ou documentação capaz de demonstrar a origem dos recursos.

Destacou, ainda, que a simples alegação não é suficiente, incumbindo ao executado o ônus de demonstrar a essencialidade dos valores, conforme dispõe o art. 373, II, do CPC.

De fato, o art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de determinados valores destinados à subsistência do devedor e de sua família, tais como salários, proventos e honorários, ressalvadas as hipóteses de exceção previstas no §2º do mesmo artigo. Trata-se de dispositivo que visa assegurar a dignidade do devedor, protegendo o mínimo existencial frente à atividade executiva.

Contudo, tal proteção não é automática, exigindo, para sua incidência, a efetiva demonstração da natureza impenhorável dos valores atingidos, como bem dispõe o §3º do art. 854 do CPC, segundo o qual compete ao executado, no prazo legal, comprovar a origem protegida dos recursos bloqueados ou a existência de excesso de penhora.

Na hipótese em apreço, ainda que a parte agravante alegue que os valores bloqueados são essenciais à continuidade de suas atividades e ao sustento de seu sócio, não apresentou documentação idônea e completa que comprove a alegada natureza alimentar dos valores, não sendo suficiente a mera alegação genérica de que os valores bloqueados possuem natureza alimentar ou são imprescindíveis à continuidade da atividade empresarial.

Nesse contexto, como bem destacado pelo juízo de primeira instância:

Nesse sentido, colaciono recente decisão desta Câmara reafirmando que a proteção conferida por tais dispositivos deve ser interpretada de modo a preservar o equilíbrio entre a garantia do devedor e a efetividade da tutela jurisdicional executiva, evitando-se que exceções legais sejam utilizadas como mecanismo de obstrução injustificada ao adimplemento das obrigações reconhecidas judicialmente. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV E X, DO CPC. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos, prevista no art. 833, X, do CPC, exige que seja demonstrado que os valores se encontram depositados em caderneta de poupança, ônus que recai sobre o devedor.
A regra geral de impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC busca proteger a subsistência do devedor pessoa física, sendo excepcionada apenas nas hipóteses previstas no § 2º do mesmo artigo, o que não se verifica no caso concreto
.

A jurisprudência do STJ entende que a proteção do art. 833, X, do CPC não se aplica às pessoas jurídicas, devendo a empresa demonstrar que a penhora compromete seu funcionamento para pleitear a liberação dos valores
. (...). (N.U 1001896-10.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/03/2025, Publicado no DJE 07/03/2025) (destaquei).

Dessa forma, a tesse defendida pela parte agravante diverge da realidade processual, pois o bloqueio efetuado se mostra legítimo e proporcional, inexistindo qualquer demonstração de que tenha comprometido a subsistência do devedor ou de seus familiares, tampouco de que tenha inviabilizado o regular funcionamento da empresa.

Ressalte-se, ainda, que a constrição se deu no valor de R$ 10.734,73, inferior à metade do montante executado (R$ 22.809,78), e que não houve bloqueio de ativos pertencentes à própria pessoa jurídica agravante.

Face ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento, mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025